Tribunal: TJDFT
Processo: 0724983-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MPDFT. DEFERIMENTO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA ESPECIAL ADQUIRIDA JUNTO À PMDF MEDIANTE COMPENSAÇÃO. ANULAÇÃO DEPOIS DO PRAZO DECADENCIAL DE 5 ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À RESTAURAÇÃO DO DEFERIMENTO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO VALOR DA COMPENSAÇÃO DEVIDA. QUESTÃO QUE NÃO PODE SER DIRIMIDA NA VIA MANDAMENTAL. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.
I. Decisão do Procurador Geral de Justiça do MPDFT que concede a promotor aposentado a conversão em pecúnia de licença especial adquirida junto à PMDF não pode ser invalidada administrativamente depois do prazo decadencial de 5 (cinco) anos previsto no artigo 54 da Lei 9.784/1999.
II. De acordo com a decisão concessiva, a conversão em pecúnia depende da comprovação da compensação das vantagens obtidas pelo Impetrante “em razão do cômputo em dobro das referidas licenças junto à PMDF”.
III. Remanescendo controvérsia sobre o valor da compensação financeira que não pode ser dirimida na via estreita do mandado de segurança, não há direito líquido e certo à conversão em pecúnia na forma pretendida pelo Impetrante.
IV. Segurança concedida em parte.